Tribunal: TJSP
Processo: 1501593-70.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501593-70.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
MARCELO AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO DA COSTA e Interessado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA 6a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501593-70.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 49688
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1501593.70.2019.8.26.0536/50000
COMARCA: GUARUJÁ – 1a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE(s): MARCELO AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO DA
COSTA
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.688
Embargos de Declaração – Inocorrência de ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
PREQUESTIONAMENTO - Inadmissibilidade do uso dos
embargos declaratórios para forçar o ingresso na instância
extraordinária, se não houve omissão do acórdão que deva
ser suprida.
Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO DA COSTA contra o V.
Acórdão
de
fls.
208/214,
referente
à
Apelação
Criminal
no
1501593.70.2019.8.26.0536, em que, por votação unânime, esta Colenda 6a
Câmara Criminal negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua
condenação às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006.
Aduz a ocorrência de omissão e contradição no V. Acórdão,
prequestionando a matéria, alegando, em síntese, que não foi debatido e
aplicado corretamente o §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, e porque deixou de
alterar o regime prisional para o inicial semiaberto (fls. 2/4 do incidente).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501593-70.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 49688
3
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, não se vislumbra no V. Acórdão qualquer
ambigüidade, obscuridade, contradição e omissão.
Isso porque pela simples leitura do V. Acórdão verifica-se
que não houve qualquer omissão ou contradição quanto às matérias aventadas
pelo embargante, já que houve expressa fundamentação quanto à manutenção
de sua condenação, bem como os motivos pelos quais a pena mantida tal qual
imposta na r. Sentença recorrida, nos seguintes termos:
“(...) Na terceira fase, não era mesmo hipótese de reconhecimento do
redutor previsto no art. 33, 4o, da Lei 11.343/06, visto que a quantidade e variedade de droga
apreendida demonstra a dedicação do apelante, de forma habitual, ao comércio espúrio, tanto que
um dos policiais já havia realizado a abordagem dele no local do fatos, conhecido como ponto de
tráfico.
Além do mais, tal benefício não é um direito subjetivo do réu, tratando-se
apenas de mera faculdade do juiz sentenciante que, na dosimetria da pena, tem, obrigatoriamente,
de seguir a diretriz prevista no artigo 42 da referida lei, que demonstra como a pena deve ser
aplicada.
No presente caso, a aplicação do redutor não se mostra adequada, pois
a quantidade de entorpecentes também demonstra a personalidade distorcida do acusado que,
nem sequer se preocupava com o mal que iria causar aos seus semelhantes, vendendo maconha
e cocaína.
Com relação à conduta social do recorrente, não há qualquer dúvida que,
com sua atividade de traficante, ele causou um mal irreparável à sociedade, uma vez que muitos
adolescentes, provavelmente, foram por ele jogados no inferno de uma vida de usuário de drogas.
Assim, ante o terrível mal que o réu causava à sociedade antes de ser
preso, não era mesmo caso de concessão do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no
11.343/2006.
O regime inicial fechado era o único adequado ao presente caso, nos
termos do art. 33, § 3o, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501593-70.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 49688
4
O art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal dispõe que o condenado
poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando a pena for superior
a 4 e não exceda a 8 anos.
Porém, tal dispositivo deve contar também com a observância do seu §
3o, que dispõe: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, o que justifica a fixação do regime
inicial fechado no presente caso.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza muito grave e
causa repulsa da sociedade. É equiparado a hediondo. Portanto, deve ser reprimido com
severidade. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
Outrossim, em que pese o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, verifico que, a detração a ser realizada ante o tempo de prisão cautelar cumprido,
a meu ver, não autorizaria, por si só, a imposição de regime prisional mais brando.
Ora, nestes autos do processo de conhecimento não há elementos
suficientes para se aferir se o réu preenche os requisitos de ordem subjetiva para a progressão de
regime prisional, o que cabe ao Juízo das Execuções.
(...)”.
Assim, após árdua análise dos elementos probatórios,
chegou-se à conclusão de que restou provado que o embargante foi o autor do
delito, todas as teses apresentadas já foram devidamente analisadas no V.
Acórdão embargado, inclusive quanto à não aplicação do redutor e alteração de
regime prisional, e houve adequada fundamentação.
Quanto ao mais, como se sabe, o julgador não está
obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos defensivos, quando pelo
raciocínio apresentado na fundamentação, chega-se à conclusão em sentido
contrário ao pretendido pelo réu. É o quanto basta.
Importante destacar que, consoante dispõe o artigo 93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501593-70.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 49688
5
inciso IX, da Constituição Federal, não é exigível que a decisão se pronuncie
exaustivamente sobre todas as teses e argumentações trazidas pelas partes, mas
sim que nela estejam suficientemente demonstradas as razões de seu
convencimento.
Nesse sentido:
“É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e
penal que o órgão judicante, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um
dos argumentos levantados pelas partes, se achou
fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale
para os embargos de declaração”
(TJSP – Embargos de Declaração 51.812-0/1, São Paulo,
Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.)
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é
obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos
os argumentos utilizados pelas partes, e sim somente
aqueles que julgar pertinentes para lastrear a decisão" (STJ
1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia Vieira -j. 15.02.93 -
RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento, para tanto, vale-se do exame dos fatos
e dos aspectos pertinentes ao tema, das provas produzidas
e da doutrina e da jurisprudência que reputar aplicáveis ao
caso concreto" (TRF 5a R. 3a T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-
PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97 - RT 752/397)
Como nada há a ser acrescentado e, analisando as
argumentações apresentadas pelo embargante nessa oportunidade, verifica-se
que a intenção dele não foi obter esclarecimento de algum ponto obscuro,
contraditório ou omisso, mas sim apenas de tentar alterar o Acórdão embargado,
o que não é admissível.
Desta forma, é certo que não cabem embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501593-70.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 49688
6
declaração com caráter nitidamente infringente se não se demonstrou existir no
julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se admite,
assim, que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou desacerto da
decisão.
E como se tem decidido:
“Os embargos de declaração têm os seus contornos definidos no art.
535, do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou contradições,
ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo
Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe confira efeito infringente.” (STJ, AgReg no
Agravo de Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade qeu se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 – RTJ 94/1167 – RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica – sob pena de grave disfunção jurídico processual dessa
modalidade de recurso – a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório.” (STF, ED AgReg no Agravo
de Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
“Os embargos declaratórios são recursos, já que provocam novo exame
da matéria, porém não podem alterar ou modificar a decisão em sua essência, pois têm por
finalidade esclarecer, e não modificar, alterar ou corrigir. Não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo’’ (TACRIM/SP – HC – Relator Desembargador ABREU MACHADO – In
RJD 5/210)”.
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua
do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em
sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos declaração alterar, mudar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501593-70.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 49688
7
aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed. rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo:
Atlas, 2003.
Além disso, quanto ao prequestionamento da matéria, “(...)
não são os embargos declaratórios mero expediente para forçar o ingresso na
instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão que deva ser suprida.”
(Ag. 104.153-6/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 1o/8/85).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator